Tribunal: TJPA
Processo: 0803094-08.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803094-08.2019.8.14.0028

APELANTE: MEURE RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANUELA OLIVEIRA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA ENVOLVENDO RECIBO DE QUITAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, sob fundamento de decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora ajuizou ação de cobrança contra sua ex-advogada alegando não ter recebido valores decorrentes de acordo judicial, embora a ré tenha apresentado recibo de quitação assinado pela autora. A sentença entendeu que a pretensão estava fulminada pela decadência, pois dependia da prévia anulação do recibo, cuja assinatura teria sido viciada por erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide prazo decadencial ou prescricional na hipótese em que a pretensão de cobrança está condicionada à anulação de recibo de quitação por suposto vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a exigibilidade de crédito está condicionada à desconstituição de ato jurídico anterior por vício de consentimento, a natureza da demanda é anulatória, sujeita a prazo decadencial de quatro anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

4. Embora a ação tenha sido ajuizada como cobrança, sua viabilidade depende da anulação do recibo de quitação, o que caracteriza pretensão anulatória.

5. O recibo impugnado é datado de 07.03.2012, e não houve ação tempestiva visando à sua anulação. Tampouco se demonstrou falsidade da assinatura ou erro essencial.

6. A validade presumida do recibo, não impugnado dentro do prazo legal, obsta a pretensão de cobrança, tornando irrelevante a alegação de que o prazo aplicável seria o decenal previsto para ações contratuais.

7. Correta a sentença ao reconhecer a decadência e extinguir o processo com resolução de mérito, conforme previsto no art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de cobrança fundada em alegação de não recebimento de valores já formalmente quitados por recibo depende da prévia anulação do documento, sujeitando-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil; 2. Não promovida a impugnação do recibo dentro do prazo legal, presume-se sua validade e extingue-se a pretensão de cobrança correlata; 3. A natureza anulatória da pretensão prevalece sobre a qualificação formal da ação como cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 178, II; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1525874/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803094-08.2019.8.14.0028

APELANTE: MEURE RODRIGUES DA SILVA

APELADA: MANUELA OLIVEIRA DOS ANJOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MEURE RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento na decadência da pretensão anulatória, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A autora ajuizou ação de cobrança em face de MANUELA OLIVEIRA DOS ANJOS, alegando que a requerida, na qualidade de sua advogada, celebrou acordo em processo judicial e recebeu a quantia de R$ 12.300,00, valor que não teria sido repassado à autora. A requerida apresentou contestação sustentando que o valor foi entregue, anexando recibo firmado pela autora.

A sentença (id. 26287828) entendeu configurada a decadência da pretensão anulatória, por se tratar de vício de consentimento relacionado à assinatura do recibo de quitação, subsumível à hipótese do art. 178, II, do Código Civil, com prazo de quatro anos, contado do ato.

Irresignada, a autora interpõe apelação (id. 26287830), sustentando que a demanda versa sobre cobrança contratual, sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e não sobre nulidade de negócio jurídico.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26287832.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal centra-se na natureza da pretensão deduzida em juízo e na incidência do prazo prescricional ou decadencial.

Com efeito, embora a demanda tenha sido inicialmente formulada como ação de cobrança, sua viabilidade jurídica encontra-se condicionada à prévia invalidação do recibo de quitação juntado ao id. 26287744 – pág. 6. A autora impugna tal recibo, alegando não ter recebido os valores, e que sua assinatura fora obtida mediante erro ou sem compreensão do teor do documento.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao reconhecer que, nas hipóteses em que a cobrança depende da desconstituição de ato jurídico anterior, por vício de consentimento, a natureza da lide torna-se, antes de tudo, anulatória, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA . INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Consoante entendimento desta Corte Superior, a pretensão de anulação de aditivo contratual de transação e novação, por alegado vício de consentimento, está sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, contados da data em que se realizou o negócio jurídico (art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, II, do CC/2002). Precedentes . 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1525874 PR 2019/0179286-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Assim, a pretensão de cobrança revela-se, assim, prejudicada pela validade presumida do recibo de quitação não anulado judicialmente dentro do prazo legal.

O recibo em questão data de 07.03.2012.

Ainda que a autora sustente ter tido ciência do vício apenas em data posterior, não houve impugnação tempestiva ao documento nos moldes exigidos.

Na ação anterior de cobrança (Proc. nº 0001755-86.2015.814.0028), não se pleiteou a anulação do recibo, o que compromete a possibilidade de afastamento da decadência.

Importa salientar que a assinatura no recibo não foi impugnada diretamente por falsidade, tampouco houve demonstração cabal de erro essencial.

Assim, não há como afastar a presunção de validade do documento assinado, especialmente em face da decadência já consumada.

Por fim, a alegação de que se trata de ação de cobrança contratual, com prazo decenal, não prospera, pois o suposto inadimplemento contratual encontra-se escudado por documento que reconhece a quitação da obrigação. A exigibilidade do crédito, portanto, estaria subordinada à prévia anulação do recibo, o que não foi feito tempestivamente.

Destarte, correta a sentença ao pronunciar a decadência e extinguir o feito com resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, suspensa a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025